Tribunal: TJSP
Processo: 0621980-62.2010.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de fiscalização e ISS – Exercício de 2009 - Reconhecimento da nulidade da CDA por descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 – Oportunidade de emenda ou substituição do título executivo que deve ser concedida à exequente - Inteligência do § 8o do mesmo dispositivo legal e Súmula no 392 do STJ – Atendimento, ademais, do quanto

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de fiscalização e ISS – Exercício de 2009 - Reconhecimento da nulidade da CDA por descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 – Oportunidade de emenda ou substituição do título executivo que deve ser concedida à exequente - Inteligência do § 8o do mesmo dispositivo legal e Súmula no 392 do STJ – Atendimento, ademais, do quanto disposto no artigo 10 do CPC – Sentença reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188768
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0621980-62.2010.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO, é apelado PRO
SPORT & LAZER LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 13 de março de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0621980-62.2010.8.26.0564 -Voto no 21563
2
APELAÇÃO N°: 0621980-62.2010.8.26.0564
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO
APELADA: PRO SPORT & LAZER LTDA. - ME
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
VOTO No 21563
EMENTA
APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL
Taxa de
fiscalização
e
ISS

Exercício
de
2009
-
Reconhecimento
da
nulidade
da
CDA
por
descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo
2o, § 5o, da Lei 6830/80 Oportunidade de emenda
ou substituição do título executivo que deve ser
concedida à exequente - Inteligência do § 8o do
mesmo dispositivo legal e Súmula no 392 do STJ
Atendimento, ademais, do quanto disposto no artigo
10 do CPC Sentença reformada - Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO (fls. 24/29), por meio do qual objetiva a reforma da
sentença de fls. 09/14 que extinguiu o feito nos termos do disposto
no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, diante da nulidade
do título executivo, por não preencher os requisitos do art. 202 do
CTN e art. 2o, § 5o da Lei no 6.830/80.
Sustenta, em suma, que não há qualquer vício na
formação do título executivo extrajudicial que se formou em estrita
observância aos requisitos exigidos pela legislação vigente. Alega
ainda que é possível a substituição da CDA para correção de erro
formal ou material, daí porque pugna pela inversão do julgado,
com o prosseguimento da execução fiscal.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Trata-se de execução fiscal proposta em julho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0621980-62.2010.8.26.0564 -Voto no 21563
3
2010, para cobrança de taxa de fiscalização e ISS, do exercício de
2009.
É sabido que a certidão de dívida ativa é o
documento hábil a comprovar o título executivo fiscal e deve
conter os requisitos elencados no artigo 202 do Código Tributário
Nacional e parágrafos 5o e 6o do artigo 2o da Lei 6.830/80, para
estabelecer a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade.
No entanto, é plenamente possível a substituição
da CDA para correção de erro material ou formal, adotado o
entendimento contido na Súmula no 392 do Superior Tribunal de
Justiça, segundo a qual “A Fazenda Pública pode substituir a
certidão da Dívida Ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal
vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”
Como o caso não se encaixa na vedação prevista
na Súmula acima transcrita, deve ser concedida à exequente a
oportunidade de substituir ou emendar o título executivo, sob pena
de extinção da execução, conforme preceitua o art. 2o, §8o, da Lei
no 6.830/80.
Nesse sentido são as decisões dessa Câmara:
“APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e Taxas de limpeza
pública e de prevenção de incêndios, exercício de 2000 -
Município de São Bernardo do Campo - Extinção da
execução fiscal em razão da nulidade da CDA
-
Impossibilidade - Necessidade de intimação prévia do
exequente
para
emenda
ou
substituição
do
título
-
Precedentes do STJ - RECURSO PROVIDO”. (TJSP
15a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
no
0055910-38.2001.8.26.0564, Rel. Desembargador Rodrigues
de Aguiar, j. em 28.02.2019).
“APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - MUNICÍPIO DE BOM
JESUS DOS PERDÕES - IPTU E TAXA - EXERCÍCIOS DE 2007
E 2008 - Sentença que extinguiu o feito reconhecendo a
nulidade da certidão de dívida ativa - Apelo do exequente.
NULIDADE DA CDA - A certidão de dívida ativa deve cumprir
as exigências legais previstas nos artigos 202 do Código
Tributário Nacional e 2o da Lei Federal no 6.830 de 1980 - O
cumprimento das exigências legais é essencial para que a
parte contrária tenha pleno conhecimento a respeito do
crédito que lhe é exigido e possa exercer o direito à ampla
defesa - Permitir que o título executivo subsista ainda que
eivado de nulidades que impeçam a parte contrária de
exercer o direito à ampla defesa seria o mesmo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0621980-62.2010.8.26.0564 -Voto no 21563
4
consentir a existência de processo kafkiano - Na hipótese
de a CDA ser nula, há possibilidade de emenda pelo
exequente - Inteligência dos artigos 2o, §8o da Lei Federal
no 6.830 de 1980, 203 do Código Tributário Nacional e da
Súmula no 392 do C. Superior Tribunal de Justiça - Caso a
CDA seja substituída por outra que ainda contenha
nulidade, a parte contrária poderá opor exceção de pré-
executividade ou embargos à execução fiscal para que seu
direito à ampla defesa seja respeitado, bem como poderá
interpor os recursos cabíveis contra as decisões proferidas
pelo d. Juízo a quo - No caso dos autos, a certidão de
dívida ativa não traz o fundamento legal específico da
cobrança, nem o fundamento legal e a forma de cálculo da
multa, dos juros e da correção monetária - Nulidade
reconhecida - Possibilidade, entretanto, de emenda pelo
exequente - Inteligência da Súmula 392 do C. Superior
Tribunal de Justiça e precedentes desta C. Câmara.
Sentença reformada - Recurso provido”. (TJSP 15a Câmara
de Direito Público, Apelação no 0001659-50.2010.8.26.0695,
Rel. Desembargador Eurípedes Faim, j. em 14.11.2018).
Este também é o entendimento do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
CDA.
REQUISITOS
DE
VALIDADE.
REVISÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO.
SÚMULA
7
DO
STJ.
SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA, ANTES DA
PROLAÇÃO DA SENTENÇA, NA HIPÓTESE DE CORREÇÃO
DE ERRO FORMAL OU MATERIAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA
392 DO STJ. ENTENDIMENTO ASSENTADO NO JULGAMENTO
DO RESP 1.045.472/BA, SOB O REGIME DO ARTIGO 543-C
DO CPC. (...)2. Entendimento deste Tribunal no sentido de
que: 'A Fazenda Pública pode substituir a certidão de
dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução
(Súmula 392/STJ)' (REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux,
DJ de 18/12/2009, julgado sob o regime do artigo 543-C do
CPC). 3. Agravo regimental não provido.”
Por sua vez, o princípio da não surpresa inserido
no artigo 10 do Código de Processo Civil, prevê que o juiz não
pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em
fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes
oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre
a qual deva decidir de ofício.
No caso concreto, não foi dada oportunidade à
exequente para se manifestar sobre o quanto decidido na
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0621980-62.2010.8.26.0564 -Voto no 21563
5
Dessa forma de rigor a reforma da sentença para
que a apelante possa se manifestar sobre eventual emenda ou
substituição da CDA e sobre as demais matérias da sentença.
Diante do exposto, meu voto dá provimento ao
recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator